Tribunal: STJ
Processo: 0374130-88.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 950290 - SP (2024/0374130-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JOSNILO RAMOS DE JESUS
ADVOGADO
: JOSNILO RAMOS DE JESUS - SP473363
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THIAGO CORREIA MAGALHAES (PRESO)
CORRÉU
: EDSON MARLEY OLIVEIRA SILVA
CORRÉU
: DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JUAN GUILHERME VIANA MARQUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. FURTO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ESPECIFICADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em benefício de condenado por furto qualificado,
Habeas corpus
apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou
provimento à apelação.
2. A defesa alega ilicitude das provas por ausência de justa causa para a busca
pessoal e veicular, violação do direito ao silêncio e confissão obtida mediante pressão
policial, requerendo a absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e veicular, baseada
em denúncia anônima e observações policiais, configura justa causa para a ação
policial e se houve violação do direito ao silêncio e confissão obtida mediante pressão
policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal e veicular foi considerada válida, pois realizada com base em
fundada suspeita, corroborada por denúncia anônima especificada e observações
policiais.
5. A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio é irrelevante, em razão da
robustez dos elementos de convicção que ensejaram a condenação do paciente.
6. A confissão informal dos réus durante a abordagem não está maculada por
ilegalidade, não havendo comprovação de pressão ou coação policial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular é válida quando realizada com
base em fundada suspeita corroborada por denúncia anônima especificada e
Documento eletrônico VDA48396903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 786bc35b-c068-411b-889d-9c2d24cfe9dd

observações policiais. 2. A confissão informal durante a abordagem não é ilegal na
ausência de comprovação de coação policial".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no RHC n. 206.233/PR, Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
; STJ, AgRg no HC n.
18/12/2024
23/12/2024
934.393/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
10/12/2024
; STJ, HC n. 859.862/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
17/12/2024
em
, DJEN
.
27/11/2024
12/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 786bc35b-c068-411b-889d-9c2d24cfe9dd

HABEAS CORPUS No 950290 - SP (2024/0374130-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JOSNILO RAMOS DE JESUS
ADVOGADO
: JOSNILO RAMOS DE JESUS - SP473363
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THIAGO CORREIA MAGALHAES (PRESO)
CORRÉU
: EDSON MARLEY OLIVEIRA SILVA
CORRÉU
: DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JUAN GUILHERME VIANA MARQUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. FURTO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ESPECIFICADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em benefício de condenado por furto qualificado,
Habeas corpus
apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou
provimento à apelação.
2. A defesa alega ilicitude das provas por ausência de justa causa para a busca
pessoal e veicular, violação do direito ao silêncio e confissão obtida mediante pressão
policial, requerendo a absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e veicular, baseada
em denúncia anônima e observações policiais, configura justa causa para a ação
policial e se houve violação do direito ao silêncio e confissão obtida mediante pressão
policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal e veicular foi considerada válida, pois realizada com base em
fundada suspeita, corroborada por denúncia anônima especificada e observações
policiais.
Documento eletrônico VDA47534881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:33:49
Código de Controle do Documento: 37454c92-f6dd-433e-92bf-7814ef2a21b0

5. A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio é irrelevante, em razão da
robustez dos elementos de convicção que ensejaram a condenação do paciente.
6. A confissão informal dos réus durante a abordagem não está maculada por
ilegalidade, não havendo comprovação de pressão ou coação policial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular é válida quando realizada com
base em fundada suspeita corroborada por denúncia anônima especificada e
observações policiais. 2. A confissão informal durante a abordagem não é ilegal na
ausência de comprovação de coação policial".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no RHC n. 206.233/PR, Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
; STJ, AgRg no HC n.
18/12/2024
23/12/2024
934.393/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
10/12/2024
; STJ, HC n. 859.862/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
17/12/2024
em
, DJEN
.
27/11/2024
12/12/2024
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de
habeas corpus
Thiago Correia
(condenado ao cumprimento de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime
Magalhaes
inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art.
155, § 4o, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP), em que se aponta como autoridade
coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, por haver negado provimento à Apelação
n. 1529135-75.2023.8.26.0228, em relação ao ora paciente.
No presente
, a defesa alega:
ilicitude das provas por ausência de
writ
(i)
justa causa para a busca pessoal e veicular, baseada apenas em denúncia anônima e
existência de insulfilme nos vidros do veículo;
violação do direito ao silêncio; e
(ii)
(iii)
confissão obtida mediante pressão policial.
Requer-se, a concessão de medida liminar para sobrestar os efeitos da
condenação do réu até o julgamento definitivo do presente
.
writ
No mérito, pede-se seja reconhecida a ilicitude da busca pessoal/veicular,
bem como violação do direito ao silêncio e confissão mediante pressão policial,
(fl. 15).
consequente absolvição do paciente
Em
, indeferi o pedido liminar (fls. 68/69).
3/10/2024
Documento eletrônico VDA47534881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:33:49
Código de Controle do Documento: 37454c92-f6dd-433e-92bf-7814ef2a21b0

Prestadas as informações (fls. 74/75), o Ministério Público Federal opinou,
às fls. 111/113, pelo não conhecimento da impetração.
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
Está solidificado o entendimento da impossibilidade de utilização do habeas
como substitutivo do recurso adequado, a fim de preservar a coerência do
corpus
sistema recursal e a própria função constitucional do writ.
O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, nos
termos do art. 105, I, , da Constituição Federal, e não deve ser utilizado a fim de
c
provocar a discussão de temas afetos a apelação criminal e a recurso especial.
A ilegalidade passível de justificar o ajuizamento do
deve ser
habeas corpus
manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não
demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal.
A jurisprudência deste Superior Tribunal consolidou-se no sentido de que a
busca pessoal e veicular é válida quando realizada com base em fundada suspeita,
(AgRg no
corroborada por denúncia anônima 'especificada' e observações policiais
RHC n. 206.233/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
18/12/2024
DJEN
). Confiram-se, ainda: AgRg no HC n. 934.393/SP, Ministro Joel Ilan
23/12/2024
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
; e HC n. 859.862
10/12/2024
17/12/2024
/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
27/11/2024
12/12/2024
.
No presente caso, conforme destacado no acórdão impugnado (fls. 16/23),
um transeunte informou aos policiais que um veículo havia dado várias voltas na rua
antes de estacionar defronte ao condomínio. Além disso, o automóvel possuía película
escura, impedindo a visualização de seu interior. Esses elementos objetivos,
especialmente o comportamento suspeito do veículo circulando repetidamente pelo
local, configuraram a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do CPP, afastando a
hipótese de abordagem arbitrária ou discriminatória. A especificidade das
características informadas na denúncia anônima e confirmadas pelos policiais no local
tornou a ação policial legítima, não se tratando de mero achaque ou procedimento
rotineiro sem base concreta. Inexiste, portanto, a afirmada flagrante ilegalidade a
ensejar a declaração de nulidade da prova.
Documento eletrônico VDA47534881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:33:49
Código de Controle do Documento: 37454c92-f6dd-433e-92bf-7814ef2a21b0

Por outro lado, o argumento relativo à ausência de aviso sobre o direito ao
silêncio não se sustenta em face da robustez do conjunto probatório existente nos
autos. A condenação do paciente não se baseou exclusivamente em suas declarações
informais durante a abordagem, mas encontra amparo em outras provas
independentes e convergentes que confirmam a materialidade e autoria delictivas, tais
como o encontro do corréu Daniel em posse dos objetos subtraídos e os vestígios de
arrombamento no local do crime. Assim, mesmo que se considerasse eventual vício na
obtenção das declarações iniciais, tal circunstância não teria o condão de macular o
conjunto probatório como um todo, permanecendo íntegra a base para a condenação.
Ademais, não há mínima comprovação de pressão ou coação policial.
A desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias
demandaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal,
providência incompatível com os estreitos limites
(AgRg no HC n.
habeas corpus
871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
29/2/2024
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47534881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:33:49
Código de Controle do Documento: 37454c92-f6dd-433e-92bf-7814ef2a21b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 950.290 / SP
Número Registro: 2024/0374130-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15291357520238260228 22951992023
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSNILO RAMOS DE JESUS
ADVOGADO
: JOSNILO RAMOS DE JESUS - SP473363
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THIAGO CORREIA MAGALHAES (PRESO)
CORRÉU
: EDSON MARLEY OLIVEIRA SILVA
CORRÉU
: DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JUAN GUILHERME VIANA MARQUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
TERMO
Documento eletrônico VDA48335738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:52
Código de Controle do Documento: 4ef67b0a-7fef-4800-9105-e7fa67caaa77

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:52
Código de Controle do Documento: 4ef67b0a-7fef-4800-9105-e7fa67caaa77